Tribunal: TJDFT
Processo: 0741458-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0741458-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA RITA BORTOLUZZI DA SILVA AGRAVADO: MUNDO TOUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Maria Rita Bortoluzzi (curadoria especial) contra a decisão da 24a Vara Cível de Brasília/DF (cumprimento de sentença 0726057-15.2018), de deferimento da penhora diretamente na folha de pagamento da parte devedora, no percentual de dez por cento dos rendimentos. Eis o teor da decisão ora revista: [...] Vistos, etc. A parte Exequente pleiteia penhora de 20% do salário líquido da Executada MARA RITA BORTOLUZZI DA SILVA a ser descontado mensalmente pelo órgão pagador. Decido. No tocante ao pedido de penhora do salário, a despeito da impenhorabilidade na forma do art. 833, IV, do CPC, recentemente o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.518.169 – DF, decidiu pelo seu cabimento mesmo fora das obrigações de pagar prestação alimentar, senão vejamos: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADOS OS SUBSÍDIOS DA EXECUTADA. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados parte dos valores depositados em conta corrente provenientes dos subsídios percebidos pelo executado, de elevado montante, pois detentor de cargo público estadual de relevo. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora de 30% dos valores revela-se razoável ao ser cotejada aos vencimentos da executada, detentora de alto cargo público. 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1654603, 07274495120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)No caso dos autos, a Executada atualmente trabalha na Administração Regional do Itapoã, com vencimentos brutos aproximados de R$ 5.897,00 e líquidos de aproximadamente R$ 3.837,59 e analisando o contracheque juntado verifica-se que a penhora sobre seus rendimentos líquidos se mostra razoável e não implicará em prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Assim, tendo em vista que o Executado percebe remuneração líquida em torno de R$ 3.837,59, entendo perfeitamente cabível a penhora de 10% sobre os rendimentos. Fica a parte Exequente intimada a apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 15 dias. Assim, defiro o pedido e determino a penhora mensal de 10% sobre a remuneração bruta deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia até a quitação do débito. Preclusa a presente decisão, promova a Secretaria a expedição de ofício ao órgão empregador da Executada para que efetue mensalmente os descontos até o limite indicado pela Exequente e deposite mensalmente em conta judicial vinculada a este Juízo [...]. A parte agravante assevera que “em que pese a decisão recorrida tenha cuidado de determinar a penhora em percentual de 10% ao invés de 20 % requeridos pela Exequente, o valor a ser constrito nos rendimentos da executada e capaz de imprimir a devedora situação de dificuldade financeira a comprometer sua subsistência, haja vista o valor líquido a ser recebido por ela no importe de R$ 3.837,59”. Sustenta a impenhorabilidade da penhora de verba salarial. Pede, em liminar e no mérito, “a declaração de nulidade da constrição judicial de percentual do salário da agravante e, em razão disso, determinar o cancelamento da ordem de desconto em sua folha de pagamento”. Preparo não recolhido, “tendo em vista que a agravante esta representada pela Defensoria Pública do DF, no exercício da curadoria especial”. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar, apenas em parte, a antecipação da tutela recursal. A matéria controvertida consiste na viabilidade (ou não) de penhora da remuneração da parte devedora, diretamente na fonte pagadora. A ação originária perfaz cumprimento de sentença deflagrado em 2020, em razão da sentença de procedência do pedido dos autores para condenar a parte ré “ parte ré ao pagamento da quantia de R$ 41.639,30 (quarenta e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e trinta centavos) corrigida monetariamente pelo INPC desde a propositura da ação e com juros de mora de 1 % ao mês a partir da citação decorrente da falta de pagamento das fátuas de no 2222 e 2225; bem como ao ressarcimento do valor de R$ 180,00 pagos para a confecção da chave do veículo, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o efetivo desembolso” (trânsito em julgado em 09 de dezembro de 2019). No ponto, urge destacar que a dívida então reconhecida judicialmente refere à cobrança de “emissão de passagens aéreas da Noruega para o Brasil para a banda internacional ‘Wardruna’ e toda a sua equipe de produção para o evento denominado ‘Medieval Festival Brasil’ ocorrido entre os dias 07 e 10 de setembro de 2017”, sendo que “após a realização do evento foram emitidas as faturas 2222 e 2225 que totalizam a quantia de R$ 80.871,68. No entanto, os Réus apenas efetuaram o pagamento de R$ 45.000,00 restando o saldo remanescente de R$ 35.871,68”. O cumprimento de sentença foi deflagrado em 15 de janeiro de 2020. Desde então, foram realizadas inúmeras pesquisas frustradas (Sisbajud, Renajud, requisição das duas últimas declarações do imposto de renda, entre outras), sem que o credor (ora agravado) tenham efetividade no recebimento do seu crédito. Em busca de bens penhoráveis, constatou-se que a segunda executada, Maria Rita Bortoluzzi da Silva (ora agravante), exerce cargo público na Administração Regional de Itapuã/DF, com rendimentos brutos à ordem de R$ 5.897,00, e líquido de R$ 3.837,59 (id 169322943, autos de origem). Além disso, os credores colacionam documentos a evidenciar que a devedora, a par de ser advogada, exerceria também a atividade de apicultura (criação de abelhas e produção de mel). Pois bem. No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021.) Grifou-se. No caso concreto, constata-se o longo período de tramitação da demanda executória (aproximadamente três anos), sem que a parte devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito. Ademais, em análise da prova documental produzida, o comprovante de rendimentos acessado pelo portal da transparência indica que a agravada exerce função na Administração Regional do Paranoá/DF, e percebe remuneração mensal bruta de R$ 5.897,00, que, após deduções, constituem renda mensal líquida de R$ 3.837,59. Além disso, não produzido qualquer informe que aponte o real comprometimento da dignidade da devedora e sua família, caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba salarial. Assim, razoável, por ora, à míngua de elementos mais consistentes acerca da situação econômica da devedora, admitir a penhora no percentual de 8% (oito por cento) da remuneração bruta da agravada Márcia Terezinha Ferreira de Moreira, após abatidos os descontos obrigatórios, valor que pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente a devedora. Em caso similar, esta 2a Turma Cível decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS DA PARTE EXECUTADA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. VIABILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA QUANDO NÃO ENCONTRADOS BENS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA. EXCEPCIONAL CONSTRIÇÃO DE PARCELA DE VERBA SALARIAL, SE PRESERVADO PERCENTUAL CAPAZ À MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RAZOÁVEL A DETERMINAÇÃO DA PENHORA NO COEFICIENTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA DA PARTE DEVEDORA, OBSERVADOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1728741, 07096470620238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023.) Desta feita, a penhora de percentual razoável da remuneração da devedora preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido liminar, para admitir (por ora) a constrição de 8% (oito por cento) da verba salarial bruta do devedor, observados os descontos obrigatórios, sem prejuízo de reanálise após o estabelecimento do contraditório, para a minoração do percentual, caso efetivamente comprovado o comprometimento ao mínimo existencial (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada (por meio da curadoria especial) para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. [1] Id 164028278– autos originários Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator